Tribunal: TJMT
Processo: 0032124-71.2016.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032124-71.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HERACLITO DA COSTA E SILVA - CPF: 205.859.421-53 (AGRAVANTE), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), ALLAN DA COSTA E SILVA - CPF: 025.171.811-52 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA RECURSAL – FALTA DE PROVAS DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
COMBATIDO – RECURSO
DESPROVIDO
.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Os holerites colacionados pelo Agravante e o Recibo da Declaração de IR do ano-calendário 2019 não são capazes de demonstrar a impossibilidade de suportar o valor do preparo recursal, em especial porque o Agravante é sócio administrador da empresa que produziu os holerites. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0032124-71.2016.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Allan da Costa e Silva
em virtude da decisão de Id. 95128981, em que indeferi o pedido de justiça gratuita por ele formulado e, de conseguinte, determinei sua intimação para o recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Em síntese, o Agravante alega que faz jus ao benefício pleiteado e requer a reforma do
decisum
.

Contrarrazões no Id. 98875994.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Quando interpôs o Recurso de Apelação, o Agravante pleiteou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita ao argumento de que é dentista e que a crise econômica causada pela pandemia reduziu seu faturamento a zero. Todavia, não trouxe qualquer prova da sua situação econômica atual, já que trouxe somente o Recibo da Declaração de Imposto de Renda do ano-calendário 2019.

Assim, em atenção ao artigo 99, § 2.º, do CPC, antes de analisar o pleito, determinei sua intimação para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da benesse.

O Apelante trouxe tão-somente os Holerites de Ids. 94056994, 94056995 e 94056996.

Em 22/07/2021, proferi a decisão agravada nos seguintes termos:

Vistos etc.

Ao interpor o Recurso de Apelação,
Allan da Costa e Silva
requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, como consequência, não comprovou o pagamento do preparo recursal.

Diante da falta prova da necessidade do benefício, nos termos do artigo 99, § 2.º, do CPC, determinei sua intimação para trazer documentos (dos últimos seis meses) aptos a demonstrar a alegada incapacidade financeira (holerites, extratos bancários, Declaração de Imposto de Renda e/ou outros que entenderem pertinentes), sob pena de indeferimento do pleito.

O Apelante trouxe tão-somente os Holerites de Ids. 94056994, 94056995 e 94056996, referentes aos meses de abril, maio e junho de 2021.

Ao analisar os documentos, constato que
não
são suficientes para comprovar que não detém condições de pagar o preparo do Recurso, pois o Apelante é Dentista, além de ser sócio da empresa Espaço Saúde Clínica Integrada Ltda.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento no sentido de que
a demonstração da real condição financeira da parte Requerente do benefício da gratuidade é indispensável, vez que a afirmação de miserabilidade tem presunção relativa
e, para ilustrar, transcrevo o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS. ART. 98, § 6º, DO CPC/2015. REVISÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O CPC/2015 buscou prevenir a utilização indiscriminada/ desarrazoada da benesse da justiça gratuita, ao dispor, no art. 98, parágrafos 5º e 6º, que a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual ou parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. 2.
A firme jurisprudência desta Corte orienta que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso,
por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência
(ainda que parcial, caso se pretenda apenas o parcelamento). 3.
No caso
, afirmado no acórdão recorrido que
a parte não demonstrou insuficiência financeira capaz de justificar a concessão do benefício
do parcelamento das custas, a pretensão recursal em sentido contrário encontra óbice na Súmula 7/STJ, porquanto demandaria reexame das provas, providência vedada em sede de recurso especial. 4. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp 1450370/SP. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.ª Turma. Julgado em 25/06/2019. Publicado em 28/06/2019).

(sem destaque no original)

Portanto,
indefiro o pedido de assistência gratuita.

Nos termos do artigo 99, § 7.º, do CPC c/c artigo 79-B, § 1.º, do RITJ/MT, intime-se o Apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento do preparo, sob pena de deserção
.

[...].

Neste recurso, o Agravante insiste que faz jus ao benefício pleiteado e requer a reforma do
decisum
e, com as razões deste Agravo, trouxe aos autos comprovante de inscrição do seu nome no SPC e na Serasa, e notícia publicada em 26/10/2020, pelo
website
agenciabrasil.ebc.com.br, com o slogan “Tratamento dentário em crianças diminui até 89% na pandemia” “Queda nos tratamentos foi mais intensa no Nordeste.”

Inobstante os documentos juntados
com este Recuso de Agravo Interno
, mantenho o entendimento de que o Agravante não demonstrou satisfatoriamente a hipossuficiência financeira alegada.

Nãos se pode olvidar que a Constituição Federal, em seu artigo 5.º, inciso LXXIV preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos.

Ou seja, o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam a benesse, de modo que a declaração da parte é relativa.

Aliás, a jurisprudência do STJ
“assentou o entendimento de que a simples declaração de pobreza firmada pelos requerentes do pedido de assistência judiciária gratuita é relativa, admitindo-se prova em contrário”
. (STJ. AgInt no AREsp 915.526/MT. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.ª Turma. Julgado em 27/09/2016. Publicado no DJE em 05/10/2016 – sem grifo no original).

Assim, não merece guarida o pleito do Recorrente, eis que não comprovou a hipossuficiência alegada
quando devidamente intimado para tanto
.

Com essas considerações,
nego provimento ao Agravo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021